Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. ACORDO DE GUARDA CONSENSUAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA SEMANAL JÁ PRATICADO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS.
1. Na hipótese analisada, as partes autoras/agravantes estão em consenso no que remete à regulamentação do regime de guarda e convivência semanal em alternado, o qual já vem sendo praticado pelos genitores há cerca de dois anos. Ademais, apesar da atipicidade da alternância semanal entre os lares dos genitores, não há elementos nos autos que apontem para o fato de que este modelo de arranjo familiar tem sido prejudicial aos interesses dos menores envolvidos.
2. A mudança repentina do regime de convivência já praticado pelos genitores poderia prejudicar a rotina das crianças, levando-as a passar por nova fase de adaptação. Dessa forma, tendo em vista a necessidade de se assegurar a continuidade fundamental das relações de afeto, respeito, dependência, reciprocidade e responsabilidade existentes entre pais e filhos, verifica-se a possibilidade de homologação do acordo proposto.
3. Recurso conhecido e provido.